Tribunal: STF
Processo: RHC 263399
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.006.655/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro) e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 2º, do CTB); e (b) 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de afastar-se do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal (art. 305 do CTB), porque, em resumo: . 



    no dia 4 de março de 2018, às 00h40, na nesta cidade e comarca de Barueri: a. Na direção de veículo automotor coma capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agindo com culpa, causou a morte da vítima Sérgio Roberto Petersen; b. Na direção de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agindo com culpa, causou lesões corporais à vítima Stela Maris Parro Petersen; c. Afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade civil ou penal que lhe pudesse ser atribuída.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 1 ano de detenção”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso. 



    4. A fixação do regime inicial deve considerar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ, que permitem a imposição de regime mais severo em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



      IV. DISPOSITIVO E TESE



     5. Agravo regimental improvido



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a fixação do regime fechado baseou-se em fundamentos genéricos, sem respaldo nos autos”. Em razão disso, requer-se “a aplicação do regime semiaberto”.



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na fixação do regime prisional, faz-se necessário expor excerto do acórdão impugnado: 



    Em relação ao delito de homicídio culposo, a pena-base foi fixada em 1/10 acima do mínimo legal, em 05 anos e 06 meses de detenção, ante as circunstâncias do crime, posto que o acusado conduzia o veículo com a habilitação suspensa, em desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. 



    Quanto ao crime de lesão corporal culposa, a pena- base foi exasperada em 1/2 acima do patamar mínimo, em 03 anos de reclusão, considerando a condução de veículo com a habilitação suspensa, bem como a existência de duas qualificadoras, quais sejam, a embriaguez e lesão corporal de natureza grave.



    [...]



    Considerando que a pena de reclusão para os delitos de homicídio culposo e de lesão corporal culposa foram estabelecidas em 1/10 acima do mínimo legal [...] o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão deve prevalecer, haja vista a gravidade concreta da conduta do acusado, que por imprudência ceifou a vida do ofendido Sérgio.



    [...]



    Na hipótese, malgrado o agravante seja primário e a reprimenda imposta aos crimes de lesão corporal e homicídio culposo seja inferior a 8 anos e superior a 4 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (no caso, as circunstâncias do delito), o paciente faz jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.



    A existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do delito), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente